Tribunal: TJES
Processo: 5002780-24.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002780-24.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI TRIBUTÁRIA. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DO PROCEDIMENTO. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS OBRIGAÇÕES NÃO AFASTA A EXCLUSÃO. APELO PRINCIPAL DESPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO.

1)
O Programa de Recuperação Fiscal – REFIS é regulamentado pela Lei nº 9.964/00, que trata especificamente das hipóteses de exclusão da pessoa jurídica, prevendo ainda a edição, pelo Poder Executivo, de normas regulamentares acerca da execução do programa e hipóteses de exclusão.

2
)
Considerando que a pessoa jurídica aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais relacionados a ICM e ICMS, realizado pelo Governo do Estado do Espírito Santo na forma da Lei nº 11.331/2021, devem ser observadas as condições e limites estabelecidos pela norma regulamentar específica.

3)
A adesão ao REFIS configura causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consoante inciso VI do artigo 151 do CTN
,
devendo
ser interpretada de forma literal
a
legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário.
Precedente STJ.

4
)
A hermenêutica exigida na hipótese não abre caminho para considerar a boa-fé da empresa como elemento para reintegração ao REFIS, haja vista que a extemporaneidade no cumprimento das condições, bem como na quitação das obrigações inadimplidas, não afasta a hipótese de exclusão do programa.

5) Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido. Sentença reformada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de Costa Sul Transporte e Turismo Ltda e dar provimento ao apelo de Estado do Espírito Santo, para reformar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da relação entre as questões levantadas pelas partes, presentes os pressupostos de admissibilidade, tem-se a apreciação dos recursos em conjunto.

Ao que se depreende,
Costa Sul Transporte e Turismo Ltda.
propôs ação de nulidade de ato administrativo de rescisão de contrato de parcelamento, por meio da qual requereu a reativação do acordo nº 2800738, o qual trata do REFIS instituído pela Lei nº 11.331/2021.

O magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, sob o fundamento de que o cumprimento tardio das obrigações exigidas para manutenção do REFIS não ensejam a exclusão do programa, “
considerando a boa-fé da empresa e a limitada flexibilidade presente na legislação tributária
”, além da aplicação subsidiária da Lei Estadual nº 7.000/2021.

Segundo consta, a sociedade empresarial entregou o arquivo da Escrituração Fiscal Digital – EFD intempestivamente, bem como efetuou o pagamento da multa gerada fora do prazo estabelecido, fatos estes incontroversos.

É cediço que o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS é regulamentado pela Lei nº 9.964/00, prevendo o art. 5º especificamente as hipóteses de exclusão da pessoa jurídica:

Art. 5
o

A pessoa jurídica optante pelo Refis será dele excluída nas seguintes hipóteses, mediante ato do Comitê Gestor
:

I –
inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nos incisos I a V do
caput
do art. 3
o
;

II – inadimplência, por três meses consecutivos ou seis meses alternados, o que primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e das contribuições abrangidos pelo Refis, inclusive os com vencimento após 29 de fevereiro de 2000;

III – constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de débito correspondente a tributo ou contribuição abrangidos pelo Refis e não incluídos na confissão a que se refere o inciso I do
caput
do art. 3
o
, salvo se integralmente pago no prazo de trinta dias, contado da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial;

IV – compensação ou utilização indevida de créditos, prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa referidos nos §§ 7
o

e 8
o

do art. 2
o
;

V – decretação de falência, extinção, pela liquidação, ou cisão da pessoa jurídica;

VI – concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da
Lei n
o
8.397, de 6 de janeiro de 1992;

VII – prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita da optante, mediante simulação de ato;

VIII – declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, nos termos dos
arts. 80
e
81 da Lei n
o
9.430, de 1996;

IX – decisão definitiva, na esfera judicial, total ou parcialmente desfavorável à pessoa jurídica, relativa ao débito referido no § 6
o

do art. 2
o

e não incluído no Refis, salvo se integralmente pago no prazo de trinta dias, contado da ciência da referida decisão;

X – arbitramento do lucro da pessoa jurídica, nos casos de determinação da base de cálculo do imposto de renda por critério diferente do da receita bruta;

XI – suspensão de suas atividades relativas a seu objeto social ou não auferimento de receita bruta por nove meses consecutivos.

§ 1
o

A exclusão da pessoa jurídica do Refis implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e automática execução da garantia prestada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

§ 2
o

A exclusão, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, produzirá efeitos a partir do mês subsequente àquele em que for cientificado o contribuinte.

§ 3
o

Na hipótese do inciso III, e observado o disposto no § 2
o
, a exclusão dar-se-á, na data da decisão definitiva, na esfera administrativa ou judicial, quando houver sido contestado o lançamento.

Por sua vez, o inciso IV do artigo 3º da referida lei estabelece que a opção pelo REFIS sujeita a pessoa jurídica à “
aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas
”, sendo as normas regulamentares necessárias à execução do programa editadas pelo Poder Executivo, especialmente em relação às formas e consequências da exclusão (inciso III do artigo 9º da Lei nº 9.964/200).

Na hipótese, considerando que a empresa aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais relacionados a ICM e ICMS, feito pelo Governo do Estado do Espírito Santo na forma da Lei nº 11.331/2021, devem ser observadas as condições e limites estabelecidos pela norma específica.

Sob esse prisma, o artigo 11 da Lei nº 11.331/2021 assim prevê:

Art. 11
. O contrato celebrado em decorrência do parcelamento previsto nesta Lei será considerado descumprido e automaticamente rescindido, independentemente de qualquer ato da autoridade fazendária, quando ocorrer:

I - falta de pagamento integral de qualquer uma das parcelas, por prazo superior a 60 (sessenta dias);

II - inadimplemento do imposto devido, relativamente a fatos geradores ocorridos após a data de ingresso no Programa, caracterizado pela emissão de Aviso de Cobrança;

III - falta de entrega do arquivo da Escrituração Fiscal Digital - EFD, quando se tratar de contribuinte do ICMS não optante pelo Simples Nacional, caracterizada pelo vencimento do prazo para solução da pendência apontada em sistemas da Sefaz;
e

IV - inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta Lei.

§ 1º
Ocorrida a rescisão nos termos previstos no
caput
, deverão ser restabelecidos, em relação ao saldo devedor, os valores originários das multas dispensadas, prosseguindo-se a cobrança do débito remanescente.

§ 2º
Para os fins de que trata este artigo, serão considerados todos os estabelecimentos da empresa beneficiária do parcelamento.

Verifica-se, portanto, que o envio da EFD fora do prazo estabelecido pela SEFAZ configura hipótese de exclusão do programa, independente do quantitativo de dias de atraso na entrega do arquivo.

Ademais, a multa gerada pelo atraso, cujo vencimento ocorrera em 31/12/2021 – DUA 40011138892 (Id. 418297), somente fora recolhida em 04/03/2022, após emissões consecutivas de dois documentos de arrecadação não pagos, e ainda com atraso, haja vista que o último DUA relativo à inconsistência vencido no dia 03/03/2022.

Observa-se que o inadimplemento se arrastou por mais de 60 (sessenta) dias, fator que descarta a autorregularização de inconsistências, a teor do §4º do artigo 132 da Lei nº 7.000/2021.

Urge rememorar que o Programa de Recuperação Fiscal – Refis, regime peculiar de parcelamento dos tributos, é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do inciso VI do artigo 151 do Código Tributário Nacional (
REsp 1.144.963-SC
, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 20/11/2012
).

Sob esse prisma,
o inciso I do artigo 111 do CTN não deixa dúvidas ao estabelecer: “
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário
”.

A propósito, não é outro o entendimento do Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REFIS – INADIMPLÊNCIA POR TRÊS MESES CONSECUTIVOS – ART. 5º, INCISO II DA LEI N. 9.964⁄2000 – EXCLUSÃO – INTERPRETAÇÃO LITERAL. 1.
O art. 111, inciso I, do CTN determina a interpretação literal da legislação tributária, que versar sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário
,
razão pela qual impõe-se observar o teor estrito do artigo 5º, inciso II, da Lei n. 9.964⁄2000
,
sobre à exclusão do REFIS da empresa, ainda que haja pagamento posterior das parcelas inadimplidas
.
2. "Como o REFIS é regido pela Lei 9.964⁄2000, em que há regra específica sobre o procedimento de exclusão dos inadimplentes, fica afastada a aplicação subsidiária da Lei 9.784⁄99." (REsp 837.597⁄DF, Rel. Carlos Fernando Mathias (juiz convocado do TRF da 1ª Região), DJe 2.5.2008)

Logo, a hermenêutica exigida na hipótese não abre caminho para considerar a boa-fé da empresa como elemento para reintegração ao REFIS, haja vista que a extemporaneidade no cumprimento das condições, bem como na quitação das obrigações inadimplidas, não afasta a hipótese de exclusão do programa.

Por fim, no que se refere ao ônus sucumbenciais, não há como descartar o princípio da causalidade, haja vista que o ente estadual não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois a inadimplência da pessoa jurídica ocasionou a exclusão no parcelamento aderido.

Ademais, o princípio da causalidade, implícito no ordenamento jurídico, mas acolhido pela melhor doutrina, exterioriza-se por meio da aferição das despesas incorridas por culpa da parte vencida, quando a ela atribuíveis.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
d
o apelo de

Costa Sul Transporte e Turismo Ltda.
,
mas a ele nego provimento e, por outro lado, conheço do recurso de
Estado do Espírito Santo
e a ele dou provimento
, para reformar a sentença,
a fim de
julgar improcedente a pretensão autoral.

M
ajoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria